Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.846.649/MA. TEMA 1.061. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
2. Impugnada a fé do documento particular pela autora apelante sob a alegação de que jamais assinou qualquer contrato de financiamento com a instituição financeira ré apelada, caberia a esta comprovar a autenticidade da cédula de crédito bancário que trouxe aos autos (Recurso Especial Repetitivo n. 1.846.649/MA - Tema 1.061), mediante a produção da necessária perícia grafotécnica, o que não ocorreu. Ressalte-se que, intimado para dizer se possuía outras provas a serem produzidas, o réu apenas reiterou pedido de ofício para a CEF a fim de comprovar o crédito do valor contratado em conta bancária de titularidade da apelante.
3. Não demonstrada a autenticidade da assinatura da consumidora no instrumento particular em questão pelo banco apelado, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora.
4. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
6. Esse cenário, portanto, autoriza a devolução em dobro dos valores desembolsados indevidamente pela consumidora, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (Acórdão 1376521, 07013446820218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Incumbe à autora apelante restituir ao banco apelado os valores que recebeu decorrentes do contrato declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
8. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e beneficiária de pensão por morte, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida desde o mês de abril de 2020.
9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo de precedentes judiciais deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante aos descontos realizados em margem consignável sem autorização do consumidor, e considerando a natureza alimentar da verba, a fixação da indenização pelos danos extrapatrimoniais em R$10.000,00 (dez mil reais) atende ao critério bifásico e se revela moderado.
11. Recurso conhecido e provido.